Tribunal: TJSP
Processo: 2050673-26.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Não Discriminação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
e de contradição na súmula do julgamento quanto aos pedidos de supressão de expressões ofensivas e de encaminhamento de cópias ao Ministério Público. Pretensões que não ostentam natureza jurídica de preliminares, mas de meros requerimentos incidentais. Ausência de obrigatoriedade de que constassem da ementa. Pedidos suficientemente apreciados. Omissão inexistente. Erro material na súmula do julgamento na parte em que constou "rejeitaram a preliminar", a qual deve ser suprimida. Embargos rejeitados com determinação, de ofício, de correção do erro material.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2050673-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Não Discriminação

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Alegação de omissão na ementa e de contradição na súmula do julgamento quanto aos pedidos de supressão de expressões ofensivas e de encaminhamento de cópias ao Ministério Público. Pretensões que não ostentam natureza jurídica de preliminares, mas de meros requerimentos incidentais. Ausência de obrigatoriedade de que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Alegação de omissão na ementa e de contradição na súmula do julgamento quanto aos pedidos de supressão de expressões ofensivas e de encaminhamento de cópias ao Ministério Público. Pretensões que não ostentam natureza jurídica de preliminares, mas de meros requerimentos incidentais. Ausência de obrigatoriedade de que constassem da ementa. Pedidos suficientemente apreciados. Omissão inexistente. Erro material na súmula do julgamento na parte em que constou "rejeitaram a preliminar", a qual deve ser suprimida. Embargos rejeitados com determinação, de ofício, de correção do erro material.